Tribunal: TJMT
Processo: 1008804-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008804-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), VERA ROTILDE DA SILVA ALVES - CPF: 263.402.401-00 (RECORRIDO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A Dra. Élide Manzini de Campos, Promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008804-17.2024.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Recorrida(s):
VERA ROTILDE DA SILVA ALVES.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA TRANSFERIDA PARA A INATIVIDADE – RESERVA REMUNERADA – PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE – NEOPLASIA MALIGNA - ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF/1988 PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL – NOVA REDAÇÃO DADA PELA LC 700/2021 – ALÍQUOTA DE 14% DO VALOR QUE SUPERE O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RGPS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 26 de setembro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado visando à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 230429161, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A decisão condenou a MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e não prescrito, de fevereiro de 2019 até 10/08/2021, sem observar o limite da dobra previdenciária, e a restituir, observando a alíquota de 14%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, a partir de 09/2021, sem observar o teto do RGPS,
de tudo
respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Quanto à atualização do montante, determinou que deve ser acrescida de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e, a partir de 1o/12/2021, o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que
o § 21, do art. 40,
da CF/1988
, o qual previa imunidade parcial de contribuição previdenciária para portadores de doença incapacitante, foi revogado pela EC no 103/2019, de modo que resta prejudicado o pedido de restituição quanto às parcelas posteriores à vigência da Emenda Constitucional Estadual no 92/2020.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (id. 230429172).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora foi transferida para a inatividade, na reserva remunerada, em 20/12/2012, e acrescenta ser portadora de câncer, sendo isenta da contribuição previdenciária.

Pois bem, a Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, em seu art. 6o, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria ou reforma motivada por neoplasia maligna. Vejamos:

Art. 6o
Ficam isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(grifei).

Por sua vez, a questão dos descontos a título de contribuição previdenciária, no Estado de Mato Grosso, merece delicada análise, em decorrência de diversas mudanças ocorridas na legislação estadual e na Constituição Federal.

De início, cumpre mencionar que houve a edição da EC no 103/2019, a qual facultou aos entes a supressão da imunidade prevista no § 21, do art. 40, da CF/1988:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:

(...)

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo

art. 1
o
desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constitui
çã
o Federal e
à
s revoga
çõ
es previstas na

al
í
nea "a" do inciso I

e nos

incisos III

e

IV do art. 35, na data de publica
çã
o de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;

III - nos demais casos, na data de sua publicação.

Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do

caput

n
ã
o produzir
á
efeitos anteriores
à
data de sua publica
çã
o.

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

(Incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)

(Revogado pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

(grifei)

O art. 36 da referida EC aponta que lei de iniciativa do Poder Executivo estadual poderá ser enviada para referendar as alterações da Constituição Federal, sendo que no Estado de Mato Grosso houve o envio para a Assembleia Legislativa de texto do Poder Executivo prevendo a alteração da Constituição Estadual, por meio da EC 92/2020, referendando as disposições de alteração da Constituição Federal a partir de
21/08/2020
(data da publicação).

Art. 5o Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.

Assim, ao referendar a revogação do § 21, do artigo 40, da CF, ocorreu, por conseguinte, a revogação tácita de todos os dispositivos em confronto com o texto constitucional, por questão de hierarquia de normas, exatamente como no presente caso.

Ressalta-se que, no âmbito da legislação estadual, o inciso IV, da antiga redação do artigo 2o, da LC no 202/2004, ainda que não tenha sido expressamente revogado, deixou de estar em vigor, em virtude da in
compatibilidade vertical.

Isso porque, uma vez identificada a incompatibilidade material com a nova ordem constitucional (EC
no
103/2019 e EC
no
92/2020), a aplicabilidade deve ser analisada nos limites da sua recepção, considerando-se, portanto, revogada a norma conflitante.

Nesse sentido, a
antiga redação do artigo 2o, da LC no 202/2004, dispunha:

Art. 2o

As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no

41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no

41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

Após, com a edição da
LC 700/2021
, em
10/08/2021
, passou a ser cobrada a alíquota de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social:

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

(Nova redação dada pela LC

700/2021
).

Nota-se que, após a edição da EC no 92/2020, ficou um período em aberto sobre o tema, ocasião em que o Estado passou a cobrar alíquota e base de cálculo de forma diversa.

Sendo assim, tem-se que a sentença de primeiro grau não merece reparo,
haja vista que corretamente observou o

dispositivo legal vigente à época quando entendeu ser devida a restituição pelo ora recorrente.

Diante de todo o exposto
, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente
a
sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2024